Tribunal: TJES
Processo: 0000741-95.2020.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000741-95.2020.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADAIR FEJOLI DA CUNHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

2. A absolvição sumária, em razão do reconhecimento da legítima defesa, necessita que a prova dos autos demonstre de forma incontestável a presença da referia excludente de ilicitude, o que não se observa no presente caso.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000741-95.2020.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADAIR FEJOLI DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO LAMARCA DE OLIVEIRA - MG59571

V
O T O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADAIR FEJOLI DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, por meio da qual pronunciou o acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, busca a Defesa a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, ao argumento de que não há provas seguras nos autos da prática do crime de homicídio contra a vítima, além de restar comprovado que o agente agiu em legítima defesa (art. 25, do CP).

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2019, na localidade de São Jorge, Município de Brejetuba, o recorrente, de surpresa, desferiu 5 disparos de arma de fogo contra a vítima José Mendes, o que foi a causa de sua morte, tudo ocorrendo em razão de uma dívida de aproximadamente R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), oriunda da compra de gado.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo boletim unificado de fls. 06/09, laudo de exame cadavérico de fls. 22/26, relatório de investigação de fls. 27/34 e pela prova oral produzida, mormente pelos depoimentos das testemunhas Renata Pereira Ramos (em sede policial), Darli Antônio de Amorim (em Juízo) e pela própria confissão do recorrente (na fase inquisitorial), razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário.

De toda forma, tem-se que as provas produzidas durante a instrução do feito não deixam dúvidas acerca do envolvimento do recorrente no delito.

Lado outro, analisando a escusa do ofendido de que teria agido em legítima defesa, não vislumbro que tal assertiva encontra-se isenta de dúvidas, de maneira apta a ensejar a pretendida absolvição sumária.

Isso porque, não há prova inequívoca de que o réu tenha utilizado de meios moderados e tampouco que a injusta agressão seria iminente.

Destarte, diante do acima esposado, a pronúncia nos moldes como proferida é medida de rigor, cabendo ao Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal - CF.
(...)” (
STJ
; AgRg-EDcl-HC 729.463; Proc. 2022/0073306-7; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023, negrite e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.